Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705872-55.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO GUIMARAES BONTEMPO APELADO: DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Considerando o participado pelo apelante[1] e a documentação colacionada, nesta instância revisora, ao fólio processual, a despeito da possibilidade de conhecimento ou não dos elementos coligidos, diga o apelado, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre os documentos colacionados, porquanto repercute o fato no objeto da pretensão originalmente formulada e na resolução do recurso interposto. Transcorrido o prazo assinalado, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do apelo. I. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição ID 79864175 (fls. 444/453).